Tribunal: TJDFT
Processo: 0746368-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746368-54.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. A. I. D. S. L. AGRAVADO: J. N. P. D., E. P. D. REPRESENTANTE LEGAL: E. G. D. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por E. A. I. D. S. L. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0737007-10.2023.8.07.0001, proposta por J. N. P. D., E. P. D., representados por E. G. D., em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 171111157), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar ao requerido que indique outra clínica credenciada que ofereça atendimento multidisciplinar com utilização do método ABA, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Determinou, ainda que, na hipótese de descumprimento da decisão liminar, os requerentes terão direito ao reembolso integral de eventuais valores pagos para o tratamento junto à C. I. Na oportunidade, o juízo de primeira instância registrou que a Resolução Normativa ANS no 567 disciplina, em seu art. 3o, que é facultada a substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos beneficiários com trinta dias de antecedência. Ademais, entendeu que o reembolso é forma excepcional de cobertura e somente poderá ser admitida quando não houver outras clínicas credenciadas junto ao plano que ofereçam igual tratamento. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que não foram demonstrados os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que se refere a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão, na medida em que os agravados, por serem beneficiários da justiça gratuita, não teriam condições financeiras para, caso sucumbentes, ressarcirem o agravante pelos custos do tratamento. Assevera que a nova clínica da rede credenciada está apta para realizar o tratamento de portadores TEA, possuindo excelente estrutura e corpo técnico altamente habilitado para acompanhar os pacientes, mas que a representante legal apresenta injustificada resistência à mudança de clínica. Aduz que a prestadora não agiu em desconformidade com o direito e tampouco deixou seu cliente desassistido, agindo conforme as normas reguladoras, argumentando que, para fins de cobertura, o rol de cobertura possui natureza taxativa. Alega que os autores requerem dois tipos de especialidades que não estão incluídas no Rol da ANS, quais sejam: analista comportamental e assistente terapêutico. Obtempera a possibilidade de que os próprios pais se habilitem para exercerem a função de assistente terapêutico, e que há expressa exclusão contratual para tratamentos domiciliares. Sustenta que não há comprovação de efetiva melhora no paciente quanto à utilização de musicoterapia e equoterapia. Ao final, o agravante postula a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do agravo instrumento. Em provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja autorizada a efetivação do tratamento pela rede credenciada. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência consistente em compelir o plano de saúde a proceder à indicação de outra clínica com cobertura do atendimento multidisciplinar com utilização do método ABA, nos termos indicados pela médica que acompanha os autores. De início, cabe pontuar que, de acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (A)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Dessa forma, uma vez que o agravante não se enquadra como entidade de autogestão, ao caso em exame, aplicar-se-á o Código de Defesa do Consumidor, além da Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei no 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, o qual estabelece a cobertura assistencial obrigatória. Há que se falar, portanto, que nas demandas envolvendo obrigação relacionada aos contratos de adesão em planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico, a exemplo do caso em apreço. Isso posto, verifica-se que a Lei n. 9.656/1998, ao dispor sobre o plano-referência de assistência à saúde, estabelece: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. Com a alteração legislativa, o artigo 10 da Lei 9.656/1998, passou a contar com os seguintes parágrafos: § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Dessa feita, restou consolidado pela legislação de referência que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS não possui natureza taxativa, mas apenas exemplificativa, de modo que os exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) passam a ter cobertura obrigatória pelas operadoras de saúde. Para tanto, basta que haja comprovação da eficácia do tratamento recomendado ao paciente, bem como que a intervenção médica seja recomendada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também no Brasil. Em relação especificamente aos casos de Transtorno de Espectro Autista, a Resolução Normativa n. 539 da ANS, que entrou em vigor no dia 1o de julho de 2022, alterou a Resolução Normativa n. 465 da ANS, para impor a cobertura do método indicado pelo médico assistente, nos casos de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista. Confira-se: Art. 6o (...) § 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. Da análise do dispositivo normativo em questão, constata-se a imposição de cobertura pelo plano de saúde do método ou técnica indicados pelo médico assistente do paciente, não se limitando à inclusão do método ABA. De outro lado, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso concreto, restaram preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, inclusive o perigo de dano aos agravados, em caso de não fornecimento do tratamento prescrito. Na hipótese, é incontroverso que os agravados são beneficiários do plano de saúde operado pelo agravante (ID 170943386 dos autos de referência), bem como restou demonstrado que são neuroatípicos, com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA, e necessitam de terapia do método ABA duas vezes na semana, consoante se extrai dos laudos médicos colacionados nos IDs. 1709433989 e 170943390 dos autos de origem. Ademais, foi confirmado que os agravados realizavam o tratamento prescrito na C. I., porém houve o seu descredenciamento pelo plano de saúde sem que fosse indicada outra clínica equivalente para prestar a terapia multidisciplinar especializada no método ABA. Assim, a tutela vindicada restou deferida para determinar que o plano de saúde indicasse aos requerentes outra clínica credenciada que ofereça atendimento multidisciplinar com utilização do método ABA, sob pena de multa pelo descumprimento e de reembolso integral de eventuais valores pagos pelos agravados para manutenção do tratamento junto à C. I. Gize-se que, ao contrário do afirmado pelo agravante, não há notícia de que os agravados tenham recusado a continuidade do tratamento em outra clínica credenciada pelo plano de saúde. A argumentação vertida na petição inicial limita-se a considerar que os agravados realizavam tratamento em uma clínica que fora descredenciada pelo agravante sem que houvesse prévio aviso ou indicação de outro credenciado no qual os pacientes poderiam continuar o tratamento. Também não se mostra exitosa a argumentação referente à obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde quanto à comprovação técnico-científica do tratamento, porquanto os agravados já recebiam o tratamento com a cobertura pelo plano de saúde. Limita-se a lide à necessidade de indicação de outra clínica que forneça o tratamento indicado, em razão do descredenciamento da clínica em que os agravados realizavam o atendimento multidisciplinar. Portanto, demonstrada a indicação do tratamento e comprovada a contratação do plano de saúde, impõe-se o deferimento da tutela de urgência. Nesse sentido, são os seguintes precedentes envolvendo situação análoga, em que houve a determinação de cobertura de atendimento multidisciplinar com utilização do método ABA para pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista – TEA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 2. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o transtorno do espectro autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 3. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas, também, de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 4. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 5. A autarquia reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS no 541/2022). 6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ante o reconhecimento de que houve a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização, visto que tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já abalado e com a saúde debilitada. 7. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000, 00 (cinco mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura do tratamento médico. Súmula no 7/STJ. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.022.372/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA ABA. COBERTURA. NEGATIVA. ESPECTRO AUTISTA. ANS. ROL. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES. 1. A controvérsia dos autos busca definir a natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), se exemplificativo ou taxativo. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Na hipótese, inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na origem, apesar da interposição de embargos declaratórios. Súmula no 211/STJ. 4. A admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação do art. 1.022 do CPC/2015, o que não é o caso dos autos. 5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente. 6. Na hipótese, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 7. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS no 539/2022). 8. Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas e revogou as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS no 541/2022). 9 . Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.963.078/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. JULGAMENTO. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. RESOLUÇÃO ANS N. 539, DE 23 DE JUNHO DE 2022. DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 539/2022, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde, o qual é taxativo, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704. 2. Em 1o de julho de 2022 entrou em vigor a Resolução Normativa 539/22 da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que ampliou o tratamento para pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down ou Paralisia Cerebral diagnosticados com transtornos globais de desenvolvimento (CID F84), de forma que, aos planos de saúde, mostra-se obrigatória a cobertura para o tratamento aos portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA CID 84-0) indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. Precedentes. 3. Nesse quadro, o plano de saúde não pode recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento. Outrossim, o tratamento multidisciplinar para autismo, bem como a terapia ABA (Applied Behavior Analysis), indicada ao autor, encontra amplos apontamentos quanto a sua eficácia, sobretudo para reduzir danos futuros aos pacientes. 4. A suspensão injustificada do tratamento em curso conforme método ABA é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, uma vez que a não prestação do serviço necessitado e esperado agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário do plano, no caso menor em situação de extrema vulnerabilidade, sendo que, em hipóteses como a presente, o dano moral é presumido (in re ipsa). 5. Apelação provida. Sentença reformada. (Acórdão 1694024, 07021783720228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. TERAPÊUTICA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA SEM LIMITE DE SESSÕES. AUSÊNCIA DE ENTIDADES CREDENCIADAS COM HABILITAÇÃO PARA ATENDER ÀS ESPECÍFICAS NECESSIDADES DO TRATAMENTO PRESCRITO. HIPÓTESE DE IMPRESCINDÍVEL REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADEQUADOS FORA DA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO DIRETO OU REEMBOLSO INTEGRAL. NECESSIDADE. ILICITUDE CONFIGURADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A relação contratual que estabeleceram entre si a operadora de plano de saúde e o beneficiário se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o autor e a ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedora de serviços, na forma dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90. 1.1. Hipótese de incidência das normas consumeristas que também se positiva na situação concreta, porque não caracterizada circunstância excludente apenas ocorrente quando administrado o plano de saúde por entidade de autogestão, consoante ressalva expressa em enunciado 608 da Súmula de jurisprudência do c. STJ. 2. Tratamento psicológico, método ABA, sem limite de sessões. 2.1. Terapêutica prescrita ao autor/apelado porque portador de autismo típico (CID 10 F. 84.0), condição que compromete de forma severa suas capacidades, conforme diagnóstico firmado por neurologistas que o acompanham e que a ele prescreveram, de forma contínua, imediata, ininterrupta e por tempo indeterminado, tratamento por meio psicólogo especializado com abordagem comportamental ABA (Applied Behavour Analysis). 3. O STJ, em recentes julgados, assegurou ao portador de transtorno de espectro autista tratamento pelo método ABA, sem limite de sessões, ao firmar entendimento de que dita terapêutica se adéqua ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS (AgInt no REsp n. 1.900.671/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). 4. Tendo a ANS, ao regular, normatizar, controlar e fiscalizar as atividades relacionadas ao setor de planos de saúde no Brasil, definido que aos beneficiários portadores de transtornos globais de desenvolvimento - TEA deve ser assegurado o atendimento pelo método ou técnica indicados pelo médico assistente (RN n. 539/2022), cumpre à operadora ré atender a tal determinação. 5. O plano de saúde deve custear, diretamente ou mediante reembolso integral, sem limite de sessões e independentemente da rede credenciada, o tratamento do autor com profissionais especializados no método ABA, conforme indicado pelo médico assistente, até que haja comprovação de que os profissionais credenciados contam com essa especialização para o tratamento prescrito. 6. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1768009, 07331387320228070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que não há perigo de irreversibilidade, pois em caso de julgamento de improcedência do pedido deduzido pelos autores na demanda de origem, o requerido poderá efetuar a cobrança do valor despendido no fornecimento do tratamento. Ademais, tem-se entendido que, em situações em que se verifique a probabilidade do direito, aliada à possibilidade de lesão irreversível, a regra do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil não possui natureza absoluta, como se infere do Enunciado 419 do Fórum Permanente de Processualistas Civis e do Enunciado 40 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, a seguir transcritos: Enunciado 419. Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis. Enunciado 40. A irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível. Os casos de urgências médicas, amoldam-se a situações acima descritas, conforme o entendimento de Renato Montans de Sá: Se se imaginar genérica e abstratamente que todas as decisões irreversíveis (= seus efeitos práticos) não sejam antecipadas, o instituto seria reduzido a pouquíssima utilidade prática. E isso porque em boa parte das decisões não há como o magistrado voltar atrás na produção dos efeitos da decisão. São comuns na doutrina os exemplos da cirurgia de urgência, da transfusão de sangue, do desembaraço aduaneiro para a venda de determinados produtos ou mesmo da decisão que concede ao pai o direito de levar o filho para o exterior.3 Por conseguinte, a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento à pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 10a Vara Cível de Brasília comunicando o teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta realizada no processo eletrônico de origem se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023 às 18:30:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ________________________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 SÁ, Renato Montans de. Manual de direito processual civil – 5. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 494